Tribunal: TJDFT
Processo: 0048157-35.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0048157-35.2000.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: DINALVA FLORIANA DA SILVA, EDIVALDO PLINIO DOS SANTOS, ELAINE AVILA PIMENTA VIEIRA, ELI OSCAR VIEIRA, EVILANA FIGUEREDO, SEBASTIAO PIMENTA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA e LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, contra acórdão de ID – 23817084. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24153104. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DINALVA FLORIANA DA SILVA, EDIVALDO PLINIO DOS SANTOS, ELAINE AVILA PIMENTA VIEIRA, ELI OSCAR VIEIRA, EVILANA FIGUEREDO e SEBASTIAO PIMENTA VIEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator